Tribunal: TJES
Processo: 5034844-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034844-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LYGIA LAHR ZULSKE ELER
RECORRIDO: GRUDE KOLOR ETIQUETAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para as autoras.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 13/07/2022 ENTROU EM CONTATO COM A EMPRESA RÉ PELO APLICATIVO WHATSAPP SOLICITANDO UM ORÇAMENTO DE PRODUTOS PARA AS EMBALAGENS DE SUA CONFEITARIA. O ORÇAMENTO FOI REALIZADO PARA MIL UNIDADES DE ETIQUETAS 5X5, MATERIAL TRANSPARENTE, NO VALOR DE R$ 170,00, 100M DE CETIM 15MM, VERDE ÁGUA, NO VALOR DE R$ 100,00 E O CLICHÊ DE GRAVAÇÃO NO VALOR DE R$ 45,00 A SER SOMADO JUNTO AO FRETE DE R$ 21,72 E TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 336,72. CONFORME INFORMADO O PRAZO DE PRODUÇÃO SERIA DE 10 A 15 DIAS E O FRETE, A SER REALIZADO PELA “JADLOG”, SERIA DE 05 À 06 DIAS ÚTEIS. NO DIA 15/07/2022 FOI REALIZADO O CONTATO PARA FECHAR O PEDIDO, SENDO REALIZADO O PAGAMENTO VIA PIX. O LAYOUT DO PRODUTO FOI FINALIZADO E CONFIRMADO NO DIA 18/07/2022. OCORRE QUE NO DIA 05/08/2022 AO ENTRAR EM CONTATO A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A ENTREGA DO PRODUTO NÃO OBTEVE ÊXITO, SENDO ENVIADAS DIVERSAS MENSAGENS. NO DIA 15/09/2022 REALIZOU UMA RECLAMAÇÃO NO “RECLAME AQUI”, SENDO QUE APÓS A PUBLICAÇÃO, RECEBEU CONTATO DA REQUERIDA INFORMANDO QUE OS PRODUTOS JÁ ESTAVAM PRONTOS, COM EXCEÇÃO DAS ETIQUETAS QUE SOFRERAM ERRO NA IMPRESSÃO, SENDO NECESSÁRIO NOVA IMPRESSÃO. OS PRODUTOS, INCLUSO AS ETIQUETAS ERRADAS À TÍTULO DE BRINDE, FORAM ENTREGUES NO DIA 22/09/2022. APÓS A ENTREGA REALIZOU NOVO CONTATO JUNTO A EMPRESA PARA INFORMAR O RECEBIMENTO DOS ITENS, E RECEBENDO A INFORMAÇÃO DE QUE HAVERIA NOVO ATRASO DAS ETIQUETAS. NO DIA 30/09/2022 AO ENTRAR EM CONTATO FOI DADO O PRAZO ATÉ O DIA 03/10/2022 PARA A ENTREGA, O QUE NÃO OCORREU, NÃO SENDO POSSÍVEL MAIS CONTATOS APÓS O OCORRIDO, VISTO QUE APÓS NOVA RECLAMAÇÃO NO SITE “RECLAME AQUI” A EMPRESA NÃO MAIS RESPONDEU AOS TELEFONEMAS E MENSAGENS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESTITUIÇÃO DE R$ 336,72 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. INEXISTEM NOS AUTOS ASPECTOS QUE DEMONSTREM A INCIDÊNCIA DE DANO MORAL AO CASO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)